Tribunal: TJDFT
Processo: 0741961-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741961-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTIANA BARROS BATISTA D E S P A C H O Intime-se impetrante para manifestação acerca do agravo interno de ID 54773777. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator